Tribunal: TJBA
Processo: 0000157-95.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000157-95.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES RODRIGUES

APELADO: MARINALDO CONCEICAO SANT ANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com base no art. 487, inc. II, do CPC, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

O processo foi suspenso em 12.01.2017, com base na Lei nº 13.340/2016, até 29.12.2017. Após o término da suspensão, o exequente permaneceu inerte por mais de cinco anos, só se manifestando novamente em 22.05.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da ausência de intimação específica ao exequente sobre o possível reconhecimento da prescrição, e se a inércia do credor após o fim do período de suspensão do feito justifica a extinção do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 921, § 5º, do CPC, permite o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, após a oitiva das partes, desde que configurada a inércia do exequente.

Constatado que o exequente foi intimado para dar andamento ao feito e permaneceu inerte por mais de cinco anos após o término da suspensão, é legítima a extinção da execução por prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição exige demonstração de que a paralisação do processo decorreu da negligência do credor, o que restou evidenciado nos autos.

Alegações sobre dificuldades operacionais do Judiciário não afastam o ônus do exequente de impulsionar o feito, nem elidem a configuração da inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução por prescrição intercorrente quando, após o término do prazo de suspensão do feito, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva. 2. A ausência de intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente não invalida a sentença, desde que o credor tenha sido regularmente intimado para dar andamento ao feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II, 921, § 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.731.374/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.06.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.142.597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.03.2023; TJGO, Apelação Cível nº 0298162-86.2008.8.09.0051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 30.07.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
A
pelação Cível nº
0000157-95.2012.8.05.0079
, em que
figura como
apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e apelad
o

MARINALDO CONCEIÇÃO SANTANA
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA